Tribunal: TJDFT
Processo: 0070719-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0070719-67.2002.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: FINOPLAST TRANSFORMADORA E ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao julgamento do RE 851.421/DF, recurso de repercussão geral, tema 817 (id 40408937). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR